Tribunal: TJDFT
Processo: 0714016-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. COMPROVADA.
1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG).
2. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes.
3. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal (CPC, art. 854, parágrafo 3o, I).
4. Presentes elementos que corroborem a alegação de que a penhora recai sobre pensão alimentícia de filho menor, a penhora deve ser desconstituída.
5. Recurso conhecido e provido.